Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716918-45.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO JORDAO DE MELO FRANCO APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, bem como sobre o pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de revogação da gratuidade judiciária. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020 10:05:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator